Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003620-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALLIA DA SILVA TAVARES - CPF: 054.587.421-17 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
OVERBOOKING
–
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO 16 (DEZESSEIS) HORAS E 15 (QUINZE) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
– DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
COM BASE NA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Tam Linhas Aéreas S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, no que concerne aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços, afirmando que o ocorrido, por si só, não é capaz de causar os danos morais fixados.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 143487675, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pela autora, em razão da ocorrência de overbooking, ocasionando o atraso de 16 (dezesseis) horas e 15 (quinze) minutos para a chegada ao destino final
.
(grifei)

Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso da reclamante para
majorar

o montante indenizatório para o valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de danos morais, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ressalte-se que a decisão embargada majorou os danos morais em
valor
proporcional, razoável e em consonância com
os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que a Recorrente RAFAELA SANCHES DA COSTA postula reparação por danos morais em razão de falha na prestação de serviço da empresa AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A que culminou na perda de conexão e no atraso de mais de 13 (treze) horas para chegar ao seu destino final.

2. Restou incontroverso nos autos a existência de atraso no voo contratado para o trecho de retorno (Fortaleza/CE >> Cuiabá/MT), em razão de manutenção não programada da aeronave, fazendo com a que a consumidora perdesse a conexão na cidade de Campinas/SP.

3. Em razão desse fato, a Recorrente precisou pernoitar em Campinas e no dia seguinte foi submetida a uma nova conexão, esta em Belo Horizonte/MG, em 16/12/2018, para então embarcar para seu destino final (Cuiabá/MT).

4. A chegada da Recorrida em Cuiabá/MT ocorreu no dia 16/12/2018 às 11h30min,
suportando mais de 13 (treze) horas de atraso
.

5. Havendo atraso de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A exculpativa da Recorrente de que o cancelamento injustificado do voo se deu em razão da necessidade da manutenção da aeronave não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao serviço de transporte.

7. Não restando comprovada a excludente de responsabilidade, o cancelamento/atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral que não merece reparos
e deve se mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se extra petita, pois o pedido formulado na exordial restringe-se ao pedido de ressarcimento extrapatrimonial, não havendo pedido de indenização por danos materiais.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1000605-14.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022